Tribunal: STF
Processo: Rcl 47923
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de São José dos Campos contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido no RE nº. 760.931 vinculado ao Tema 246 da repercussão geral.



    Narra o reclamante que foi demandado por Elaine Aparecida de Miranda, nos autos da Ação Trabalhista nº 0011237-57.2017.5.15.0013, na qual foi reconhecida sua responsabilidade subsidiária, bem como condenado ao pagamento de verbas trabalhistas.



    Aduz que, em sede de contestação, arguiu “a inexistência de responsabilidade subsidiária ante a fiscalização realizada do contrato administrativo”. 



    Relata que percorreu por todas as vias recursais até chegar ao TST onde foi negado provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista, sob o argumento de que “sendo obrigação da Administração Pública fiscalizar a regular execução do contrato, cabe-lhe o ônus processual de comprovar o seu regular cumprimento”.



    Sustenta que:



    “Não se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida da Administração Pública. A Administração Pública não pode responder pelas dívidas trabalhistas da empresa contratada a partir de qualquer tipo de presunção, somente admitindo que isso ocorra caso a condenação esteja inequivocamente lastreada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato.” 



    Requer que seja deferido o pedido liminar para “suspen[er] a decisão proferida pelo Tribunal reclamado até o final do julgamento desta”. No mérito, pleiteia que seja julgado procedente a reclamação a fim de afastar a responsabilidade subsidiária indevidamente fixada.



    Em decisão publicada no dia 02/07/21, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada relativamente ao Município de São José dos Campos.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas.



    É o relatório. Decido.



    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:



    “[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19).



    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na"auxílio" fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral)



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    O acórdão reclamado está assim fundamentado, na parte de interesse:



    “No caso concreto, assim se manifestou o Regional:



    ‘Ficou comprovado que 1º Reclamada, ao longo do período contratual, deixou de adimplir obrigações trabalhistas essenciais, como o não pagamento de salário e saldo de salário, aviso prévio, férias, FGTS + 40%, o que demonstra a existência de culpa ‘in vigilando’. O Recorrente não trouxe à colação prova capaz de comprovar que efetivamente fiscalizava o cumprimento do contrato de prestação de serviço, no tocante ao labor exercido pela Autora.’



    Do quadro fático narrado no acórdão regional (Súmula 126/TST), depreende-se que o Ente Público descuidou do seu dever de apresentar provas hábeis a demonstrar a eficiente fiscalização da execução do contrato administrativo, o que, na visão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-760.931/DF, permite sua responsabilização subsidiária pelas parcelas devidas ao trabalhador. 



    Nesses termos, não se verifica maltrato aos dispositivos indicados, contrariedade à súmula ou, ainda, divergência jurisprudencial com arestos de origem vedada (art. 896, “a”, da CLT). 



    Mantenho o r. despacho agravado. 



    Em síntese e pelo exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento.”(grifei). (e-Doc 13, p. 9 -10).



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG.



    Portanto, entendo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão impugnada relativamente ao Município de São José dos Campos, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa à luz do precedente de observância obrigatória.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 6 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente